Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-41.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005300-41.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAILTON KLEBER TENORIO - CPF: 805.164.591-04 (EMBARGADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ARGUIDAS COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – EMBARGOS FUNDADOS EM SIMPLES DISCORDÂNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ALGUM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no 1005300-41.2017.8.11.0003, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo o desfecho dado ao Recurso de Apelação Cível, que desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar
“a requerida a revisar o contrato entabulado entre as partes e amortizarem corretamente os pagamentos feitos a maior, considerando os termos do Laudo Pericial que foi devidamente homologado sem interposição de recursos, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”
e condenou a Incorporadora/embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf. Id. no171318185).

No Embargos vinculado ao Id. no 182326188, a ré/apelante/embargante, afirma que o v. acórdão foi omisso, sustentando ser
“visível a necessidade de complementação do laudo pericial para que nos autos do cumprimento de sentença não seja realizado nova prova pericial”
restando demonstrado que
“que o Laudo pericial não analisou as questões técnicas apresentadas por seu assistente nos autos, bem como não informou o valor do saldo devido pelo Embargado, necessitando de complementação em sede de liquidação de sentença, o que impossibilita que
(ela)
apresente recurso adequado abrangendo todas as questões necessárias”
asseverando que seu
“direito foi desprezado, com o a homologação do laudo pericial incompleto, sendo assim, resta demonstrado que a fase probatória não foi respeitada”,
pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, pré questionando, ao final, a matéria recursal.

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 182952158, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância da embargante com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, a pretexto de suprir inexistentes contradições e omissões, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável, tanto é que a Empresa/Embargante só cita as hipóteses de cabimento (ou expressões correlatas) 3 vezes em sua exposição, no genérico parágrafo introdutório e, no igualmente genérico, parágrafo final, reservando à fundamentação os mesmíssimos argumentos que já foram ofertados nas razões do agravo de interno e também do recurso de apelação, e, portanto, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, evidenciando o caráter meramente protelatório da interposição, que, invariavelmente, serviu apenas para protelar e retardar o fim da fase recursal.

Relembro, que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Se a embargante não concorda com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023